Tribunal: TJDFT
Processo: 0708680-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708680-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: VITOR CARVALHO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em 12/03/2025, às 08:12. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo e sem pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 69618168). O recorrente fora instado ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (despacho ID 69642503). Restou comprovado o pagamento simples do preparo (ID 69654637), realizado 12/03/2025, às 16:47, via emissão de boleto GRU. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do Art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (Art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (Art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do Art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Não obstante, não houve o recolhimento dobrado. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no Art. 932, parágrafo único, c/c Art. 1.007, § 4o, do CPC e do Art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator